Tribunal: TJDFT
Processo: 0712363-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS interestadual. autoria e materialidade comprovadas. causa de aumento de pena do artigo 40, inciso v, da lei no 11.343/2006. afastamento inviável. regime prisional. READEQUAÇÃO. RÉU PRIMÁRIO E COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. substituição de pena inviável. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006 quando o conjunto probatório demonstra que o réu transportava substâncias entorpecentes de Goiás com destino a cidade de Ceilândia/DF.
2. Tendo em vista que as circunstâncias judiciais, do artigo 59 do Código Penal, foram todas favoráveis ao réu, e considerando, ainda, a sua primariedade e a quantidade de pena, superior a quatro anos e inferior a oito, deve ser fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.
3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.